Tribunal: STJ
Processo: 0070626-82.2016.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941420 - MG (2025
/0182334-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FABIO RODRIGO VIEIRA
ADVOGADO
: MARCO TULLIO NETTO RAGAZZI - MG079325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO EMILIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão do julgado, ou, ainda, para correção de erro material, sendo
excepcional sua utilização com efeitos modificativos. É inviável,
todavia, seu uso como sucedâneo recursal ou mero instrumento de
rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos
em lei.
No caso, o embargante alega omissão e contradição no acórdão
2.
ob o argumento de que teria havido impugnação específica
embargado, s
ao óbice da Súmula 7/STJ e de que a controvérsia seria de natureza
exclusivamente jurídica. Entretanto, as razões apresentadas limitaram-
se a insistir na ausência de provas da autoria, o que demanda reexame
fático-probatório, vedado em recurso especial. Correta, portanto, a
aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 182/STJ.
O inconformismo do embargante não se confunde com os vícios
3.
sanáveis pela via eleita, uma vez que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n.
1339703/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50644478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b257dd3d-b80a-46f4-b072-041a0af7e7b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b257dd3d-b80a-46f4-b072-041a0af7e7b7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941420 - MG (2025
/0182334-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FABIO RODRIGO VIEIRA
ADVOGADO
: MARCO TULLIO NETTO RAGAZZI - MG079325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO EMILIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO COM
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão do julgado, ou, ainda, para correção de erro material, sendo
excepcional sua utilização com efeitos modificativos. É inviável,
todavia, seu uso como sucedâneo recursal ou mero instrumento de
rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos
em lei.
No caso, o embargante alega omissão e contradição no acórdão
2.
ob o argumento de que teria havido impugnação específica
embargado, s
ao óbice da Súmula 7/STJ e de que a controvérsia seria de natureza
exclusivamente jurídica. Entretanto, as razões apresentadas limitaram-
se a insistir na ausência de provas da autoria, o que demanda reexame
fático-probatório, vedado em recurso especial. Correta, portanto, a
aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 182/STJ.
O inconformismo do embargante não se confunde com os vícios
3.
sanáveis pela via eleita, uma vez que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n.
1339703/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 7de97c00-c3d9-4691-bdfd-b3e0c429f373

Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO RODRIGO VIEIRA
contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão que
negara seguimento ao agravo em recurso especial, o qual foi assim ementado (e-STJ fl.
5007):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 182/STJ. INSISTÊNCIA EM MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Hipótese na qual, embora a defesa tenha buscado afastar a aplicação da
1.
Súmula 7/STJ, suas alegações limitaram-se a insistir na ausência de provas da
autoria, questão que demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em sede de recurso especial.
Conforme entendimento desta Corte, "para que se considere
2.
adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando
em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível
reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
2/8/2022
).
10/8/2022
No agravo regimental, por sua vez, a defesa limitou-se a insistir na tese de
3.
desnecessidade de reexame de provas, sem enfrentar diretamente o óbice da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Contudo, os recursos devem impugnar, de maneira específica e
4.
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
5.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido padece de omissões e
contradição. Argumenta, em síntese, que houve efetiva impugnação específica ao óbice
da Súmula 7/STJ nas razões do agravo em recurso especial, pois ali teria realizado cotejo
analítico entre as teses jurídicas apresentadas e o quadro fático incontroverso delineado
pelas instâncias ordinárias, demonstrando que a controvérsia seria de natureza jurídica, e
não fática.
Aduz, ainda, que o julgado deixou de enfrentar a tese de que a condenação
estaria fundada apenas em referência genérica a apelido em interceptações telefônicas,
sem comprovação técnica da identidade do embargante, bem como em conjecturas
policiais, em violação aos arts. 13 do Código Penal, 155 e 156 do Código de Processo
Penal, art. 93, IX, e art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 7de97c00-c3d9-4691-bdfd-b3e0c429f373

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de
sanar as omissões e contradição apontadas, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, o embargante sustenta a existência de omissões e contradição no
acórdão, ao argumento de que teria havido efetiva impugnação específica ao óbice da
Súmula 7/STJ, bem como de que a controvérsia seria de natureza exclusivamente
jurídica. Contudo, conforme consignado no acórdão embargado, as razões apresentadas
limitaram-se a insistir na ausência de provas da autoria, questão que demanda,
inevitavelmente, reexame do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via
do recurso especial. Assim, não houve omissão a ser sanada.
Também não há contradição a corrigir. O julgado foi claro ao assentar que não
foram enfrentados, de modo específico, os fundamentos da decisão agravada, razão pela
qual incidiram, de forma adequada, os óbices previstos nas Súmulas 7 e 182 do STJ.
Ressalte-se, ademais, que a pretensão do embargante revela, em verdade,
inconformismo com a conclusão do acórdão, não sendo possível, por meio de embargos
de declaração, promover a rediscussão do mérito da decisão.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
Documento eletrônico VDA50643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 7de97c00-c3d9-4691-bdfd-b3e0c429f373

É como voto.
Documento eletrônico VDA50643962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 7de97c00-c3d9-4691-bdfd-b3e0c429f373

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0182334-1
AREsp 2.941.420 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00706268220168130313 10000232466771008 706268220168130313
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO EMILIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVANTE
: FABIO RODRIGO VIEIRA
ADVOGADO
: MARCO TULLIO NETTO RAGAZZI - MG079325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ERICK LUIS SILVA CORREA
CORRÉU
: MARIULEMAR GREGORIO DE MOURA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO RODRIGO VIEIRA
ADVOGADO
: MARCO TULLIO NETTO RAGAZZI - MG079325
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO EMILIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260551544308998083@
2025/0182334-1 - AREsp 2941420 Petição : 2025/0083936-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:52:53
Código de Controle do Documento: D258F154-210D-423D-9F1E-5CA346A291AF